Tribunal: TJES
Processo: 5002203-85.2018.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002203-85.2018.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCIELE GARDIOLLI
RECORRIDO: ARZOLI COSMETICOS LTDA - ME
RELATOR(A):GRACIENE PEREIRA PINTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, eis que preenchidos os requisitos legais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Recorre a requerente da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a ré a cancelar as cobranças em nome da autora, bem como se abster de inscrever o nome desta no rol de inadimplentes em razão da dívida, objeto da demanda. A mesma requer a reforma da sentença para que a requerida seja condenada ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.

Contudo, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Isso porque, a mera cobrança indevida caracteriza mero descumprimento contratual, o que, por si só, não enseja lesão de cunho extrapatrimonial.

Esclareço que o dano moral não se configura pelo aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato, mas sim, quando violada a dignidade.

Cabia, assim, à autora comprovar os danos à sua personalidade, conforme art. 373, I, do CPC, o que não ocorreu.

Pois, em que pesem as alegações da parte recorrente, não há mínima indicação nos autos de violação a atributo da sua personalidade, já que inexistiu ocorrência de cobrança vexatória ou mesmo restrição de crédito operada em seu nome.

Dessa forma, os transtornos alegados pela autora não são suficientes para causar lesão a direito da personalidade, não tendo passado o ocorrido de mero dissabor do cotidiano.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO.
COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL
.
O reconhecimento à compensação por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável que se caracteriza por gravame ao direito personalíssimo, situação vexatória ou abalo psíquico duradouro que não se justifica diante de meros transtornos ou dissabores da relação jurídica civil. A cobrança indevida não é suficiente à caracterização do dano moral indenizável.
Circunstância dos autos em que se impõe manter a sentença recorrida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70079339446 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 25/10/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/10/2018). (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
COBRANÇA INDEVIDA - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.

- A simples cobrança de valores não contratados, sem efetiva prova da inserção dos dados da parte nos cadastros restritivos de crédito, não enseja lesão de cunho extrapatrimonial
. É incabível, neste caso, condenação por danos morais a título punitivo. (TJ-MG - AC: 10000190479493001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 18/07/2019, Data de Publicação: 19/07/2019). (grifei)

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL.
COBRANÇA INDEVIDA DO RÉU. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. O constrangimento caracterizador do dano moral precisa fugir à normalidade da vida cotidiana, interferindo decisivamente em seu bem-estar. De outro vértice, a irritação, a sensibilidade exacerbada e o aborrecimento decorrente de eventual defeituosa execução de contrato exorbitam da esfera do abalo moral indenizável.
A autora não demonstrou de forma clara e inequívoca em que consistiria o alardeado dano psicológico, de modo que a indenização não pode ser concedida.
É certo que a conduta do réu foi irregular. Contrariedade, desconforto, irritação ou aborrecimento não são capazes de configurar dano moral, sob pena de ocorrer banalização.
(TJ-SP - AC: 10040102020158260269 SP 1004010-20.2015.8.26.0269, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 29/06/2019, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2019). (grifei)

Diante do exposto, entendo não haver erro no julgamento, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Destarte,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Fulcrado no art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Entrementes, diante do deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita, suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais por força do disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

GRACIENE PEREIRA PINTO

Juíza de Direito Relatora

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.